Tribunal: TJMT
Processo: 1029460-16.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029460-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO – ART. 151, II, DO CTN - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

2. “Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe. 2. Conforme o inciso II do artigo 151 do Código Tributário nacional, o depósito integral e em dinheiro do montante devido suspende a exigibilidade do crédito tributário.” (TJ-MT 10175236420198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)

3. “Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que a parte interessada pode requerer o depósito do montante integral do débito tanto em ação principal quanto em cautelar específica, não havendo óbice se optar pela segunda via.” (REsp 1.156.669/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, DJe de 01/09/2010)

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “
Medida para Prestação de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Cautelar Antecedente
” nº
1029460-16.2017.811.0041,
ajuizada por
GENERAL MOTORS BRASIL LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial, para aceitar a garantia ofertada, com a finalidade de que os crédito tributários objeto dos TADs de n.º 983747-4, 983747-4, 983816-8, 983994-0, 984070-9, 984120-9, 984131-9, 984162-3, 984331-0, 984346-2, 984686-4, 985211-6, 985266-9, 985270-0, 985281-5, 985424-1, 985495-2, 985531-2, 985675-4, 985766-7, 985803-9, 985839-8, 985857-0 e 985980-9 não seja fator impeditivo de renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da empresa autora, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença foi complementada em embargos de declaração, com o seguinte texto:

“ISTO POSTO, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para receber o depósito judicial no montante integral e em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto dos TAD's de n.º 983747-4, 983747-4, 983816-8, 983994-0, 984070-9, 984120-9, 984131-9, 984162-3, 984331-0, 984346-2, 984686-4, 985211-6, 985266-9, 985270-0, 985281-5, 985424-1, 985495-2, 985531-2, 985675-4, 985766-7, 985803-9, 985839-8, 985857-0 e 985980-9.”

Em seu recurso, o ente estadual defende que pelo princípio da causalidade quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a empresa/apelada.

Diz que não foi sucumbente no presente feito, de forma que não poderia ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que deve ser invertido o ônus da sucumbência, para que a parte Autora seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

De outro lado, expõe que
“a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em uma ação que pretendia tão somente a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal contraria a lógica dos procedimentos fiscais, visto que a Fazenda Pública está impedida de proceder com a inscrição dos referidos TADs em dívida atia e, via de consequência, em ajuizar execução fiscal”
.

Acentua que
“sem que houvesse qualquer análise dos TADs, a Autora/apelada se vê diante de um salvo conduto, onde não há possibilidade de esta ser alvo de execução fiscal em razão da suspensão da exigibilidade obtida em ação onde sequer foi discutido o mérito dos TADs, e o Fisco se vê impedido de receber a quantia depositada em Juízo e ser ressarcido das ações e omissões cometidas pela Autora/Apelada”
.

Afirma que se
“mantida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, a Fazenda Pública estará impedida de viabilizar a inscrição em dívida ativa e ajuizar ação de execução fiscal com o fito de oportunizar a discussão de mérito dos TADs e reaver os créditos fiscais que tem direito”
.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso,
“a fim de reformar a decisão que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 08% sobre o valor da causa, para que, com base no princípio da causalidade, inverta o ônus da sucumbência para que condene a Autora/Apelada. Que seja reformado o dispositivo que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, face à impossibilidade de tais efeitos neste tipo de ação. Subsidiariamente, caso não seja invertido o ônus de sucumbência, que seja aplicado o disposto no art. 90, §4º, para que reduza os honorários advocatícios em 50%”.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as teses do ente estadual e pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 46940136]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedente o pedido inicial, para aceitar a garantia ofertada, com a finalidade de que os crédito tributários objeto dos TADs de n.º 983747-4, 983747-4, 983816-8, 983994-0, 984070-9, 984120-9, 984131-9, 984162-3, 984331-0, 984346-2, 984686-4, 985211-6, 985266-9, 985270-0, 985281-5, 985424-1, 985495-2, 985531-2, 985675-4, 985766-7, 985803-9, 985839-8, 985857-0 e 985980-9 não seja fator impeditivo de renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da empresa autora, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo posteriormente complementada em embargos de declaração, para receber o depósito judicial no montante integral e em dinheiro e suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto dos TAD's de n.º 983747-4, 983747-4, 983816-8, 983994-0, 984070-9, 984120-9, 984131-9, 984162-3, 984331-0, 984346-2, 984686-4, 985211-6, 985266-9, 985270-0, 985281-5, 985424-1, 985495-2, 985531-2, 985675-4, 985766-7, 985803-9, 985839-8, 985857-0 e 985980-9.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De proêmio, no que tange aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que
“não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta-lhe causalidade, decorrendo a ação de interesse exclusivo da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública”
(REsp 1.703.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Insta consignar que a presente Ação Cautelar teve por objetivo oferecer Apólice de Seguro Garantia para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Ora,
“atribuir ao fisco a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.
” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

De outro lado, quanto a tese apresentada pelo ente estadual, de que não há pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão não lhe assiste.

Isso porque, no item 1–B, da peça inicial constata-se o seguinte pedido:

“(“b”) Seja determinada a imediata alteração do status dos débitos relacionados aos TAD’s nº 983747-4, 983780-2, 983816-8, 983994-0, 984070-9, 984120-9, 984162-3, 984331-0, 984686-4, 985211-6, 985266-9, 985270-0, 985281-5, 985424-1, 985495-2, 985531-2, 985675-4, 985766-7, 985803-9, 985839-8, 985857-0 e 985980-9 para
“suspenso”
nos sistemas de controle da Secretaria Estadual de Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado, permitindo que a autora cumpra suas obrigações formais com o Fisco;”

Ora, há expressa menção acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário no pedido inaugural.

Nesse diapasão, dispõe o art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Na mesma esteira tem decidido este Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, II, CTN – DEPOSITO INTEGRAL EM JUÍZO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – REQUISITO PREENCHIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe. 2. Conforme o inciso II do artigo 151 do Código Tributário nacional, o depósito integral e em dinheiro do montante devido suspende a exigibilidade do crédito tributário. 3. Recurso provido.

(TJ-MT 10175236420198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)

Dessa forma, ocorrendo o depósito em dinheiro no montante integral devido, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Ademais, não há qualquer óbice para requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja em ação principal, seja em cautelar específica, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR.

1. Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que a parte interessada pode requerer o depósito do montante integral do débito tanto em ação principal quanto em cautelar específica, não havendo óbice se optar pela segunda via. Precedentes: AgRg no REsp 517.937/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.6.2009; REsp 466.362/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29.3.2007.

2. Recurso especial provido. ( REsp 1.156.669/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, DJe de 01/09/2010)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que a parte interessada pode requerer o depósito do montante integral do débito tanto em ação principal quanto em cautelar específica, não havendo óbice se optar pela segunda via. Precedentes: AgRg no REsp 517.937/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.6.2009; REsp 466.362/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29.3.2007 ( REsp 1.156.669/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, DJe de 01/09/2010). 2. O art. 273, § 7º, do CPC, com redação dada pela Lei 10.444/2002, não eliminou a possibilidade do aviamento de ação cautelar preparatória, com fins de obter a suspensão do crédito tributário, configurando-se apenas mais uma opção ao contribuinte, que poderá utilizar-se do provimento cautelar, tanto nos autos da ação principal, como via processo cautelar autônomo. [...] A jurisprudência vem admitindo a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em sede processo cautelar autônomo, mormente em face do oferecimento de caução idônea como garantia do débito (art. 151, II, do CTN), ainda que por fiança bancária (TRF1, AC 0000386-74.2005.4.01.3400, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, DJ de 05/10/2007). 3. Apelação provida. 4. Decisão proferida em caráter liminar tornada sem efeito.

(TRF-1 - AC: 00101934320094013800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 27/07/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/08/2021 PAG PJe 09/08/2021 PAG)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do ente estadual em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022